Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-84.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800859-84.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ILEUDA SALVIANO MARQUES PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS REFERENTE AO CONTRATO TEMPORÁRIO. ACOLHIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Pedido de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço- ATS referente ao contrato temporário, uma vez que percebe, tão somente, os 25% referente ao período de labor como servidora efetiva.

2. Direito Líquido e Certo demonstrado.
O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4.
Na esteira do parecer ministerial, segurança concedida para que seja deferido o Adicional por Tempo de Serviço – ATS na proporção de 5% por triênio, do período laborado na condição temporária.

5.
Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da
Seção de Direito Público
, no período de 07 à 14 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (processo nº
0800859-84.2021.8.14.0000
- PJE) impetrado por
ILEUDA SALVIANO MARQUES PINHEIRO
contra ato do SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante informa ter laborado na função temporária de professora no período de 30.11.1995 até 08.02.2004 e, na condição efetiva no período de 09.02.2004 até o momento da impetração (05.02.2021).

Assegura que o Secretário considerou, tão somente, o cômputo do período efetivo para fins de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, situação que ensejou o pagamento de apenas 25%.

Alega Direito Líquido e Certo ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS no importe de 40% (24 anos de serviço- 30.11.1995 até 05.02.2021), uma vez que a jurisprudência dominante garante o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais qualquer tenha sido a forma de admissão, sem exclusão do direito à percepção do adicional de tempo de serviço, nos termos dos artigos 70, §1º c/c 131, §1º da Lei Estadual n.º 85.810/94.

Ao final, requer o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi indeferido em razão da sua natureza satisfativa.

O Secretário de Planejamento e Administração do Estado do Pará prestou informações suscitando a ausência de Direito Líquido e Certo, uma vez que o contrato temporário pelo decurso do tempo é considerado nulo e só gera direito ao FGTS e saldo de salário, bem como, para fins de recebimento do ATS deve ser levado em consideração, tão somente, o tempo de serviço prestado na condição de servidora pública, sob pena de violação ao limite orçamentário e ao princípio da legalidade. Por fim, pugna pela denegação da segurança.

O Estado do Pará ingressou no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário e, no mesmo ato, aderiu as informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se a impetrante faz jus à percepção do ATS referente ao período em que laborou na condição de servidora temporária (
30.11.1995 até 08.02.2004).

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Sobre o tema, a
percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) .

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação. (grifo nosso).

Denota-se da norma
que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da legislação em comento,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (grifo nosso).

Com efeito, considerando que o cotejo probatório demonstra a efetiva prestação de serviço na qualidade de servidora temporária pelo período de
30.11.1995 até 08.02.2004 (8 anos), o qual somado ao cômputo de servidora efetiva perfaz o total de 24 anos, a impetrante, de fato, faz jus à percepção de 40% de ATS ao invés dos 25% atualmente percebidos.

Esta Egrégia Corte Estadual tem entendimento firmado quanto a situação analisada, tendo firmado posicionamento
no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviçopúblico exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.
2. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei. 3. Segurança conhecida e concedida.

(TJPA, 10400749, 10400749, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-07-19, Publicado em 2022-07-26). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.

1. Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.
2. No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público. Contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará. 3. Aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que as autoras fazem jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94.
4. Concedida a Segurança nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 7571894, 7571894, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-15). (Grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TEMPORÁRIO. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70 DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- T
rata-se de mandado de segurança impetrado por servidores que pleiteiam o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94.
II- O servidor público tem direito ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado. III- Qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo
. IV- Na espécie, os Impetrantes pretendem ver computado o tempo trabalhado nas Unidades da Secretaria de Educação, na condição de temporários. No caso, por meio de documentos hábeis não impugnados pela Autoridade Impetrada ou pelo Estado do Pará, demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários (a exemplo dos documentos juntados aos id’s n°’ 2583547, 2583541 - Pág. 3, 2583542 - Pág. 1, 2583539 - Pág. 4; 2583544), o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.
V- Segurança concedida para assegurar a averbação do tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus.

(TJPA, 7162794, 7162794, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-11-09, Publicado em 2021-11-19). (grifo nosso).

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência
acerca da matéria, verifica-se que a impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS na proporção de 5% por triênio, devendo ser levado em consideração o período laborado na condição temporária, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Observa-se que o supracitado dispositivo prevê expressamente que o tempo de serviço público prestado ao Poder Público, qualquer que tenha sido sua forma de admissão ou pagamento, constitui direito ao servidor efetivo a contagem do tempo para todos os efeitos legais, o referido dispositivo não faz distinção entre servidores efetivos ou temporários.
No presente caso, a autora comprova que servidora pública efetiva desde 09.02.2004 no cargo de professora AD-4 e que laborou como servidora temporária no período de 30.11.1995 a 08.02.2004. Diante de tal contexto, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, entendo que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, conseqüentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado. (...)
Diante dos fundamentos fático-jurídicos acima expedidos, a 7ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pautada no lídimo fundamento de sua função,

manifesta-se pela CONCESSÃO DA ORDEM, nos termos da fundamentação exposta
. (grifo nosso).

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para que seja concedido o Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 40%, uma vez que, levando-se em consideração o tempo prestado na condição temporária, perfaz o total de 24 anos até o momento da impetração, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2023